Tribunal: TJBA
Processo: 0300547-36.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300547-36.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE MENDES DA SILVA Advogado(s): HALLANA KADMO MOURA DE LUCENA, GABRIELLE MARIA DE SOUZA VALENCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrente, condenado pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, visando a integração de acórdão proferido em Apelação Criminal que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória. O Embargante alega a ocorrência de omissão na análise da preliminar de nulidade da busca pessoal, na valoração dos testemunhos policiais e na aplicação do princípio in dubio pro reo, além de apontar contradição na manutenção da prisão preventiva com base em fatos supervenientes ao processo. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão residem em verificar a alegada existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto: a. À preliminar de nulidade da busca pessoal por suposta ausência de fundada suspeita. b. À valoração dos testemunhos policiais e à inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. c. À suposta contradição na fundamentação da manutenção da prisão preventiva. d. Ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da busca pessoal foi exaustivamente apreciada e explicitamente rejeitada no acórdão embargado. A decisão colegiada concluiu pela legalidade da abordagem policial, uma vez que a conduta do Recorrente de empreender fuga ao avistar a guarnição policial em local notório pela prática de tráfico de entorpecentes configurou, de forma manifesta, a fundada suspeita exigida pelos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, sendo os depoimentos dos policiais militares coerentes e harmônicos com o contexto fático, demonstrando a licitude da diligência e afastando a alegação de elementos meramente subjetivos ou arbitrariedade policial, sem qualquer prejuízo processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 4. A análise da valoração dos depoimentos policiais e a inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo foram amplamente abordadas na decisão embargada. O acórdão consignou a robustez e harmonia do conjunto probatório, incluindo a materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas pela quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente, aliadas aos depoimentos firmes e uníssonos dos policiais militares, corroborados pelo laudo pericial, os quais convergiram para a finalidade de mercancia, descaracterizando a tese de que o Recorrente seria apenas usuário. Diante da farta prova produzida nos autos, não há margem para a aplicação do princípio in dubio pro reo, que é invocado apenas quando há dúvida razoável e insuperável sobre a autoria ou a materialidade do delito, o que não se verificou no caso concreto. 5. A alegada contradição na manutenção da prisão preventiva não se sustenta, pois o acórdão embargado fundamentou a persistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face ao histórico de fuga e reiteração criminosa do Recorrente. A decisão considerou a evasão do distrito da culpa, a fuga do Presídio Ariston Cardoso e o envolvimento do Recorrente em outros crimes de homicídio posteriores ao fato original, elementos concretos que evidenciam sua periculosidade e dedicação contumaz a atividades criminosas, justificando plenamente a segregação cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal. A contradição que autoriza os embargos declaratórios deve ser interna ao próprio julgado, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte ou elementos externos aos autos. 6. A pretensão de prequestionamento foi atendida pela análise exaustiva e fundamentada de todas as matérias suscitadas pela defesa, incluindo os dispositivos legais e constitucionais expressamente indicados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no âmbito da Apelação Criminal n.º 0300547-36.2020.8.05.0103, em que figuram como embargante FELIPE MENDES DA SILVA e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.